Tribunal: TJES
Processo: 5008285-25.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008285-25.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: JULIA DA ROS CARVALHO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001973
-
04
.201
8
.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
:
JULIA DAROS CARVALHO

RELATO
R:
DESEMBARGADOR

MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Trata-se de análise de recurso de apelação cível manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ES, em desfavor de sentença que julgou a execução fiscal interposta, sem resolução do mérito, em razão da existência de litispendência e, no mesmo ato, condenou o Município de Vitória em custas processuais.

Defende o apelante que o município goza de isenção custas, nas execuções fiscais.

Cita julgados que entende corroborar sua tese.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente, para que a condenação isente o ente municipal do pagamento das custas processuais.

Pois bem

Sobre o tópico ventilado no recurso, acerca da isenção do município em relação a custas, no bojo das execuções fiscais, com razão o ente municipal.

Digo isso porque, especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal destacando, apenas, que no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

Na espécie, em se tratando de embargos à execução fiscal,
disciplinados

pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 da referida legislação, tendo
o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificado a matéria de direito infraconstitucional em questão, em razão do julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do Recurso Especial n. REsp. 1.107.543/SP (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, ac. pub. no DJe de 26-04-2010).

No mesmo sentido, confira-se, na ordem, STJ e este TJES:

e “[...]
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente
.” (
STJ
- AgInt no AREsp: 1000602 RS 2016/0272985-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2020)

[...] 3.
O ente público exequente goza de isenção do recolhimento das custas judiciais, cuja natureza jurídica é de taxa (Lei nº 6.830/80, artigo 39)
. [...] (
TJES
, Classe: Apelação, 024080160641, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

[...] 1)
Embora não se desconheça a existência de respeitável posicionamento, no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, de que a isenção de custas prevista no artigo 39 da Lei nº 6.830⁄80 alcançaria somente os valores referentes às custas para ingresso da demanda, o texto legal não contém ressalva nesse sentido, isto é, isenta a Fazenda Pública – da União, Estados, Distrito Federal e Municípios – do pagamento de custas e emolumentos, devendo ressarcir apenas o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, a teor de seu parágrafo único
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024070614946, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/05/2017)

Feitos tais apontamentos,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARA, POR CONSEGUINTE, DETERMINAR QUE O MUNICÍPIO FIQUE ISENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DELINEADOS ACIMA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO ISENTO DE CUSTAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. SENTENÇA REFORMADA, NESTE PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “[...] A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente.” (STJ - AgInt no AREsp: 1000602 RS 2016/0272985-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2020)

2. Município isento de custas, neste particular.

3. Recurso conhecido e provido para isentar o ente municipal do pagamento das custas, no caso.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.